Tribunal: TJDFT
Processo: 0769957-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO CONSTATADO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração possuem seus limites na necessidade de integrar a decisão em face do surgimento de omissão, obscuridade, contradição ou para se corrigir erro material no julgado.
2. O erro material que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração é aquele necessário para corrigir equívocos claros e objetivos na decisão judicial, tais como, erros de digitação, cálculos, ou trocas de nomes, que não demandam análise profunda do mérito, situação depreendida na decisão embargada.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.